Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0725073-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GUSTAVO ARAUJO SCARPELLINI, LEA SANTOS SCARPELLINI, FABRICIO SANTOS SCARPELLINI, BIANCA SCARPELLINI ANDREATTA, CARLOS HENRIQUE WESTPHALEN SCARPELLINI FILHO D E S P A C H O Intimem-se Gustavo Araujo Scarpellini, Lea Santos Scarpellini, Fabricio Santos Scarpellini, Bianca Scarpellini Andreatta, Carlos Henrique Westphalen Scarpellini Filho para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator